Tribunal: TJES
Processo: 0000459-97.2019.8.08.0014
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000459-97.2019.8.08.0014

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: FRANCIS OLIVEIRA INÁCIO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0000459-97.2019.8.08.0014

RECORRENTE: FRANCIS OLIVEIRA INÁCIO

Advogado do(a) RECORRENTE: LUIZ MIGUEL DE AZEVEDO NETO - ES25783

RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
PRELIMINAR.
NULIDADE. EXCESSO DE LINGUAGEM
DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA.

CRIME PREVIST
O
NO

ART. 121,
§ 2º, INCISOS I
I
E IV
,

DO
CÓDIGO PENAL
.

PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA, ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. EXCEPCIONALIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE.
IN
OCORRÊNCIA.
DESCLASSIFICAÇÃO
.

IMPOSSIBILIDADE
. MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADA E PRESENTES INDÍCIOS DE A
NIMUS NECANDI
.

DECOTE DE QUALIFICADORAS
.
INVIABILIDADE
DO AFASTAMENTO
.
RECURSO IMPROVIDO.

1. A decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, que encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

2. Quando se trata da tese de legítima defesa, regra geral, transfere-se ao Conselho de Sentença a deliberação sobre sua incidência, ou não, evitando-se, assim, a indevida invasão de sua competência constitucional. Desse modo, no que se refere às excludentes de ilicitude, para que sejam reconhecidas na fase da formação de culpa (
judicium accusatione
), é preciso que haja um conjunto probatório apto a concluir, sem qualquer dúvida, que o réu agiu em legítima defesa.

3. As qualificadoras propostas na denúncia somente podem ser afastadas quando, de forma inequívoca, forem absolutamente improcedentes. Contudo, havendo indícios da existência e incerteza sobre as circunstâncias fáticas, cabe ao Tribunal do Júri manifestar-se sobre a ocorrência ou não de tais circunstâncias.

4. Em relação ao motivo fútil, há indícios de que o crime tenha sido praticado supostamente pelo fato de a vítima ter pedido ao recorrente para não agredir novamente sua esposa.

5. Quanto ao fato que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, os elementos indicam que a vítima foi surpreendida pelo agente que a golpeou com um facão, sem que o ofendido pudesse se defender.

6. Eventuais teses defensivas de mérito, como as de como as de desclassificação para o crime de lesão corporal, despronúncia por inexistência de indícios suficientes de autoria e decote das qualificadoras de motivo fútil e meio que dificultou a defesa da vítima, levantadas pelo recorrente nas razões recursais, poderão ser suscitadas em plenário de julgamento.

7. Recurso conhecido, e no mérito, improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0000459-97.2019.8.08.0014

RECORRENTE: FRANCIS OLIVEIRA INÁCIO

Advogado do(a) RECORRENTE: LUIZ MIGUEL DE AZEVEDO NETO - ES25783

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
FRANCIS OLIVEIRA INÁCIO

em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES (Id. 5734032, v. 1, 295/300), por meio da qual o recorrente fora pronunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2°, incisos II e IV, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Nas razões recursais (Id. 5734032, v. 1, pp. 329/343), a Defesa requer seja o recorrente absolvido sumariamente ante a excludente de ilicitude de legítima defesa. Subsidiariamente, pugna pela impronúncia ante ausência de indícios de autoria e, por fim, requer a desclassificação da conduta para o crime de lesões corporais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Emerge da exordial acusatória (Id. 5734032, v. 1, pp. 01/03) que, no dia 13/6/2018, por volta das 22h45min, na rua Tocantins, n° 430, Bairro Colúmbia, Colatina/ES, o recorrente Francis Oliveira Inácio, agindo com
a
nimus necandi
, golpeou a vítima Vinícius Barbosa Lopes com um facão, causando-lhe lesões corporais, não consumando o delito ante circunstâncias alheias a sua vontade.

Consta nos autos que, dias antes dos fatos, o cônjuge da vítima, Rosimere Pereira de Souza, alcunha “Dolinha”, comunicou ao superior hierárquico do recorrente, que exercia função de gari, que este não estaria desempenhando suas funções corretamente, visto que algumas ruas estavam abandonadas.

Ao tomar conhecimento dos fatos, o réu abordou Rosimere em via pública e proferiu-lhe xingamentos, atingindo-a, posteriormente, com um chute. Todavia, Rosimere não comunicou o companheiro sobre as agressões sofridas, porém tomou conhecimento da agressão por terceiros.

Na data dos fatos, a vítima e sua companheira se dirigiram para uma lanchonete quando, ao passarem próximo a residência do recorrente o viram chegando, momento que o ofendido foi conversar sobre as agressões praticadas contra Rosimere.

A vítima, ao aproximar-se do réu, solicitou que este não agredisse mais sua companheira, dando-se início a uma discussão entre ambos. Em seguida, a discussão acalorou-se, momento em que o recorrente apossou-se de um facão e desferiu um golpe na cabeça e outro no cotovelo da vítima.

Ato contínuo, o ofendido e sua companheira empreenderam fuga do local, contudo, foram perseguidos pelo recorrente que dizia que
“terminaria o serviço”
, ou seja, matar a vítima, porém, esta encontrou uma viatura policial que a socorreu e a levou ao hospital.

Finda a instrução processual, o acusado Francis Oliveira Inácio foi pronunciado pela suposta prática do crime previsto no 121, § 2°, incisos II e IV, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse contexto, para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413, do Código de Processo Penal, deve o Magistrado
somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção à existência de indícios de sua autoria
, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

Nesta perspectiva, a
materialidade
dos fatos encontra-se comprovada

pelos Documentos Médicos (Id. 5734032, v. 01, pp. 77/199; “
apenso”
, pp. 55/61); Boletim Unificado (Id. 5734032, “
apenso”,
pp. 07/11); Laudo de Lesão Corporal (Id. 5734032, “
apenso”,
pp. 63/65) e Relatório de Inquérito Policial (Id. 5734032, “
apenso”,
pp. 67/75)

Com relação aos
indícios de autoria
, observo que o recorrente em juízo (Id. 5734032, mídia em anexo), afirmou que a vítima ao abordá-lo estava agressiva e falava que queria seu veículo:

“(...)
Que antes não teve discussão nenhuma
; Que não fiquei sabendo que a esposa do Vinícius reclamou dos meus serviços;
Que quando eu cheguei em casa,
f
ui abordado por esses dois elementos, Vinícius Barbosa e essa vulgo “Dolinha”; Que
ele estava totalmente agressivo;
Que era notável que fez o uso de entorpecentes; Que era notável na fisionomia dele, fazendo gesticulações;
Que quando vi, ele estava com uma faca “serrinha”; Que

ele mandava eu descer do carro;

Que ele queria meu carro;
Que ele falava
“desce do carro que eu quero seu carro”
; Que foi o que eu entendi no momento; (...) Que eu sempre ando com ferramentas dentro do meu carro; Que tem enxada, que uso no meu serviço, foice, facão, sacola de lixo, que já estava dentro do carro;
Que foi no momento de desespero, porque não sou uma pessoa agressiva,
que eu arremessei o facão nele e saí correndo;
(...) Que quando eu olhei para trás, ele continuou a vir atrás de mim; Que foi quando corri para o meio da rua, dei a volta, entrei em casa e não vi eles mais; (...) Que depois fiquei sabendo que ele estava bem; (...)
Que foi um ato de me defender;
(...)
Que
nunca bati em mulher alguma
; (...) Que a mulher dele estava atrás do carro gritando “
vai Vinicíus”
; (...)
Que eu dei um golpe e corri;
(...) Que ele está ameaçando minha mãe na rua; (...) Que minha mãe estava varrendo próximo a residência dele, pois, ela também é gari, e ele passou e surrou “
vontade de matar um”; Q
ue eles são conhecidos como pessoas agressivas no bairro; (...)
Que
meu irmão não estava em casa no dia do ocorrido;
(...)
Que
não fiquei sabendo se alguém presenciou os atos
; (...)”

Em juízo (Id. 5734032, mídia em anexo), a vítima Vinícius Barbosa Lopes afirmou que o recorrente o atacou enquanto estava andando, sendo perseguido posteriormente pelo Réu e seu irmão. Confira-se:

“(...)
Que
e
u não tinha nenhum problema com
Vinicíus
; Que ele era gari; Que ele trabalhava em frente a minha casa; Que os vizinhos que moram em frente, “Claudir” e “Cirlei”, reclamaram com o superior hierárquico de Francis que ‘
ele não varria a rua e não
f
azia nada’
;
Que a minha mulher passou em frente
d
a “
f
amily
”,
ele estava bêbado
e
chutou ela com a minha
f
ilha pequena no colo; Que ela quase caiu no chão;
Que minha mulher não me contou; Que um colega meu me contou; Que passou um tempo, e passamos perto da casa de Francis para comprar um lanche; Que ele estava chegando de carro e parou em frente a casa dele; (...)
Que eu cheguei perto dele para conversar; Que eu falei com ele: “
você chutou minha esposa, quase
d
eixou minha filha cair na no chão”
;
Que ele estava bêbado e alterado
nesse dia
(...)
Que ele falou: “
você quer problema comigo?”;
Que
ele chamou o pai dele;
Que o pai e a mãe dele vieram de dentro da casa; Que o pai dele estava mexendo a mão na cintura; (...) Que ele já tinha saído do carro quando discutimos; (...)
Que ele entrou no carro novamente, deu ré e jogou o carro
contra de mim; (...) Que fui embora; Que quando estava na esquina, vi ele correndo com um facão na mão atrás de mim
;
Que levei uma
f
acada no cotovelo e quebrou meu osso; Que quando olhei para trás ele atingiu a cabeça
;
Que eu perdi minha voz e tenho dificuldades com a fala;
(...) Que Rosimere estava do meu lado quando fui agredido; Que quando ela viu ele correndo com o facão, correu também; (...) Que fiquei um mês sem conversar; (...)
Que ele me atacou por trás;
(...) Que quando ele me acertou, o pai dele e a mãe dele vieram; Que o pai dele disse para ele ‘
o que você arrumou para sua cabeça?’
; (...) Que continuei andando;
Que

quando olhei para trás, veio ele
correndo
e o irmão em uma moto;
Que eu não conseguia correr pois, estava perdendo muito sangue; Que ele correu com o facão;

Que ele falava ‘
espera ai que vou terminar de te matar
’;
(...) Que dois policiais me pegaram e me levaram para o hospital;
Que antes não tinha problemas com ele
; (...)
Que ele só não continuou porque o irmão dele viu a viatura perto da
“
f
amily
”
;
Que ele
s
voltaram, foram na minha casa ameaçaram meu avô em entrar na minha casa para me ‘caçar’;
Que foi no momento que estava dentro da viatura; (...)”

A informante Rosimere Pereira de Souza, durante a instrução processual (Id. 5734032, mídia em anexo), disse que o recorrente estava agressivo no momento que foi abordado por Vinícius:

“(...)
Que
estava no local do crime
; Que Francis trabalhava perto da minha casa como Gari; Que certo dia, o encarregado dele estava o procurando; (...) Que o encarregado chegou perguntando por ele; Que meu ‘compadre’ falou ‘
não, ele
n
ão trabalha, ele fica o dia inteiro sentado, pedindo ‘cafezinho’ e fumando cigarro o dia inteiro’;

Que eu disse
‘realmente
’;

(...) Q
ue comecei a falar com o encarregado, como todo mundo falou;
(...) Que uma semana após falar com o encarregado, falei com Vinícius que iria ver minha filha e levar minha bebê para conhecer a irmã (...)
Que quando cheguei próximo a uma oficina, perto da “
family”
, encontrei com ele;
Que ele estava com ignorância, gritando comigo e me agredindo;
Que ele me deu um soco;

Que eu estava com minha filha no colo;
Que minha filha quase caiu no chão; Que eu não falei nada com meu marido; (...) Que ele disse
‘o que você está latindo para o meu encarregado?’
; (...) Que alguém viu e contou para o meu marido; (...) Que certo dia, aproximadamente as 21h00min, fomos comprar um lanche; (...)
Que Francis estava bêbado e
d
rogado; Que o nariz dele estava sujo de cocaína; Que ele estava transtornado;
(...)
Que foi o momento que meu marido
foi
tirar satisfação com ele e peguntar porque ele havia feito aquilo
;
Que ele começou a gritar com meu marido;
Que
começou a se alterar, ficou agressivo
; Que meu marido perguntou
‘o que aconteceu para você bater na minha mulher com minha filha no colo?
’; Que Francis já estava exaltado; (...)
Que ele gritou que iria me matar
‘porque ela fala demais’
(...) Que meu marido veio embora para comprarmos o lanche; (...)
Que Francis veio atrás dele e o atingiu na cabeça com o facão; Que quando meu marido virou, o atingiu no braço e o quebrou
(...); Que eu puxei ele e saí correndo;
Que neste momento o pai do Francis veio com a mão na cintura;
(...)
Que o pai ele virou e disse
‘olha o problema que você arrumou para sua cabeça’
; Que o pai dele o chamou para ir para casa; Que ele não foi;
Que ele subiu em uma moto com o irmão e nos perseguiu (...)
;
Q
ue
o Francis dizia
‘eu vou matar ela’, ‘eu vou matar ela também’
;
(...) Que eles não nos alcançaram; Que a viatura nos socorreu;
Que ele foi na casa do meu sogro com
um
facão
, querendo invadir;
(...) Que ele não matou meu marido porque eu puxei Vinícius e o pai de Francis chegou; (...)
Que ele retirou o facão debaixo do banco do veículo; (...)

Que eu não vi o momento que o
F
rancis atingiu Vinícius pois,
e
stava escuro, mas, eu estava perto;
(...)
”

Em juízo (Id. 5734032, mídia em anexo), Luiz Lopes, avô da vítima, informou que tentou encontrar Vinícius e Rosimere, contudo encontrou o recorrente municiado de um facão junto com Caio, seu irmão:

“(...)
Que
não vi a vítima ser agredida;
(...)
Que
ele estava com raiva
de Rosimere
ter falado com o encarregado dele,
ele deu um chute nas costas dela enquanto a bebê estava em seu colo;
(...) Que quando era noite, encontraram Francis; (...) Que Vinícius disse que foi pedir para ele não fazer mais aquilo que poderia machucar sua filha; (...)
Que após um tempo, Rosimere ligou para o telefone da minha esposa dizendo que Vinícius foi agredido;
Que eu peguei o carro com minha esposa, mas não encontramos Vinícius nem Rosimere;
Que encontramos Francis
e
o irmão, Caio, com o facão na mão; Que f
i
z
eram
eu parar o carro;
Que ele falou: ‘
eu vou matar a Rosimere a qualquer custo
’
; (...)
Que ele disse que tinha atingido
o
Vinícius
;
Que quando cheguei em casa Francis chegou
de
carro dele gritando
‘ela está ai?
’; Que eu perguntei ‘
ela quem?
’; que Francis disse ‘
a Rosimere’
; Que eu disse que
‘não encontrei ninguém
’;
Que ele disse ‘
pois eu vou voltar e matar ela, e se o Vinícius entrar na frente eu vou matar ele também’
; (...) Que Vinícius ficou aproximadamente internado 25 dias; Que ele perdeu a fala; (...)
Que
o irmão e Francis passou a rondar o meu bairro após o crime
; (...) ”

Extrai-se dos autos que a genitora do recorrente, Maria Goreth de Oliveira Inácio, em sede policial (Id. 5734032, “
apenso
”, p. 35), informou o seguinte:

“(...)
Que
de repente passou a ouvir gritos vindo do quintal e abriu a báscula e viu que um casal estava gritando com o
Francis
e o mesmo falava que não tinha mexido com ninguém e não queria confusão;

Q
ue o
casal continuou tentando retirar o
Francis
do carro
, sendo que a declarante saiu de casa e pediu para o Francis entrar, mas o mesmo ficou com medo de entrar e ser seguido pela casa;
Q
ue
o casal estava muito alterado, sendo que a confusão teve continuidade e em dado momento o
Francis
para se defender pegou um facão e deu golpe na direção do casal
,
sendo que o casal saiu do local e caminhou por alguns metros, mas voltaram e continuaram a xingar e a falar alto;
Que posteriormente o casal se afastou e o Francis entrou para casa e foi dormir;
Q
ue
a declarante pode afirmar que o
Francis
não saiu mais de casa para ir atrás o casal; Q
ue
CAIO não estava em casa naquela noite;
(...)”

Por fim, em sede policial (Id. 5734032, “
apenso
”, p. 51), Caio de Oliveira Inácio, disse que “
no dia dos fatos não estava em casa, estava na rua próximo ao CRAS;
Que
ficou sabendo da confusão quando chegou em casa através de sua mãe”
(...)

Assim, as versões apresentadas pela acusação e pela defesa não são absurdas, uma vez que existem provas nos autos embasando as duas vertentes.
Desse modo, não cabe falar em qualquer outra decisão que não a de pronúncia, pois, em consonância com as provas colhidas nas esferas policial e judicial, uma das versões apresentadas é a de que o recorrente praticou, supostamente, o crime de homicídio qualificado por motivo fútil através de meio que dificultou a defesa da vítima.

Em tais casos,
a jurisprudência pátria é pacífica em manter o juízo de pronúncia, reservando ao Tribunal do Júri o juízo de mérito da causa.
Nesse sentido:

TJES, Recurso em Sentido Estrito 0002918-76.2019.8.08.0045, Rel. PEDRO VALLS FEU ROSA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/4/2022, DJe 18/4/2022; e TJES, Recurso em Sentido Estrito 0005334-38.2014.8.08.0030, Rel. FERNANDO ZARDINI ANTONIO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/3/2022, DJe 04/4/2022.

Do mesmo modo, quando se trata da tese de legítima defesa, também se transfere ao Conselho de Sentença a deliberação sobre sua incidência, ou não, evitando-se, assim, a indevida invasão de sua competência constitucional (STJ, AgRg no AREsp n. 2.031.725/MS, Relator Ministro OLINDO MENEZES - Desembargador Convocado do TRF 1ª Região -, Sexta Turma, DJe de 13/5/2022).

Por outro lado, ainda no que se refere às excludentes de ilicitude, para que sejam reconhecidas na fase da formação de culpa (
judicium accusatione
), é preciso que haja um conjunto probatório apto a concluir,
sem qualquer dúvida
, que o réu agiu em legítima defesa.

Vale destacar que, no caso vertente, a decisão de pronúncia não se funda, exclusivamente, nos elementos informativos do inquérito policial, havendo indícios de autoria baseados em depoimentos produzidos ao longo da instrução processual.

Com relação ao decote das qualificadoras, cumpre destacar que a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “
somente devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri
”. (STJ, AgRg no Resp 1948352/MG, Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, Data do Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação: 12/11/2021)

Esse também é o entendimento adotado por ambas as Câmaras Criminais deste Eg. Tribunal de Justiça (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 0004258-50.2021.8.08.0024, Relator: Pedro Valls Feu Rosa, Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal, Data de Julgamento: 14/7/2021, Data de Publicação: 02/8/2021; e TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 0001629-50.2019.8.08.0032, Relator: Adalto Dias Tristão, Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal, Data de Julgamento: 14/7/2021, Data da Publicação: 22/7/2021)

Assim, o Juízo
a quo
, ao pronunciar o réu, somente poderá afastar as qualificadoras imputadas na exordial acusatória quando tais circunstâncias forem manifestamente improcedentes.

No caso, há fundadas suspeitas, baseadas nos depoimentos colhidos nos autos, de que o crime tenha sido praticado por motivo fútil, com emprego de meio que dificultou a defesa da vítima.

Em relação ao
motivo fútil
, há indícios de que o crime tenha sido praticado supostamente pela vítima ter pedido ao recorrente para não agredir novamente sua esposa.

Quanto ao fato que
dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima
, os elementos indicam que a vítima foi surpreendida pelo agente que golpeou o ofendido sem que o mesmo pudesse se defender.

Por fim, compreende-se ser incabível a desclassificação de homicídio qualificado por motivo fútil e meio que dificultou a defesa da vítima de forma tentada para o crime de lesão corporal, pois em análise aos depoimentos colhidos durante a instrução processual, bem como Laudo de Lesões Corporais (Id. 5734032, “
apenso”,
pp. 63/65), a vítima fora atingida na cabeça e cotovelo com um facão, gerando lesões pelo corpo da vítima. Logo, há fundadas suspeitas quanto ao suposto
an
imus necandi
do recorrente contra o ofendido Vinícius Barbosa Lopes, sendo somente cessada a suposta conduta, pois a vítima encontrou uma viatura enquanto empreendia fuga.

Portanto, provada a materialidade e presentes os indícios de autoria, a decisão que se impõe é a de pronúncia, nos termos formulados na denúncia. Eventuais teses defensivas de mérito, como legítima defesa e decote das qualificadoras de motivo fútil, e meio que dificultou a defesa da vítima, levantadas pelo recorrente nas razões recursais, poderão ser suscitadas em plenário de julgamento.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)